Tribunal: TJMT
Processo: 1039881-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039881-60.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAUSALIDADE E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por empresa contribuinte em ação cautelar de caução preparatória à execução fiscal. A Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de eventual conduta do Estado que teria dado causa à demanda e a existência de “coação velada” em razão do débito tributário, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a responsabilidade do Estado pela propositura da ação e pela fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas, afastando a aplicação do princípio da causalidade e destacando que a ação cautelar foi proposta por iniciativa do contribuinte, não havendo conduta ilícita do Estado de Mato Grosso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a extinção de ação cautelar de caução, por perda superveniente do objeto em razão do ajuizamento de execução fiscal, não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de resistência injustificada ou abuso de direito (STJ,
AgInt
no
AREsp
1996760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
04/04/2023).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica No
r
sa Refrigerantes S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível
interposto por ele.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria se
manifestado
s
obre o fato de o Estado ter dado causa ao processo.

Sustenta, ainda, que
houve “coação velada” contra o contribuinte em decorrência do débito registrado contra si.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja fixado honorários advocatícios
sucumbenciais
em seu favor.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
41436877
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Norsa Refrigerantes S.A.
insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
a

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Com efeito, conforme bem assentado pelo Juízo de origem, a finalidade da presente ação é meramente instrumental e preparatória à execução fiscal, servindo apenas para garantir o juízo antes do seu ajuizamento, com o intuito de permitir ao contribuinte o exercício regular de sua atividade econômica, mediante a expedição de certidão fiscal regular.

Ocorre que, com o ajuizamento da Execução Fiscal n. 1002273-14.2021.8.11.0002, posteriormente à propositura desta ação, restou superado o interesse processual, uma vez que a questão relativa à garantia dos débitos pode ser resolvida no próprio juízo executivo, nos termos dos
arts
. 9o, II, e 15, I, da Lei de Execuções Fiscais, e art. 206 do CTN.

Os referidos dispositivos legais autorizam o Executado, nos autos da Execução Fiscal, garantir o juízo e obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tornando inútil, portanto, a presente demanda.

Importa ressaltar que, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução fiscal, conquanto não impeça o ajuizamento da ação cautelar de caução prévia, enseja sua extinção por perda superveniente de objeto, dada a possibilidade de oferecimento de garantia diretamente na ação executiva, veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. 2. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 3. O acórdão recorrido consignou: "Como decidido anteriormente, no que tange à atribuição do ônus sucumbencial, nosso ordenamento adota o princípio da causalidade, segundo o qual a condenação em honorários deverá recair sobre aquele que deu causa à demanda. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade da Fazenda pela propositura desta ação. O fato de a requerente ter de buscar junto ao Poder Judiciário a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários e a expedição da certidão de regularidade fiscal não serve, por si só, como justificativa para transferir à União o ônus sucumbencial, porquanto, como dito, as inscrições impeditivas decorrem da própria atuação da empresa como contribuinte inadimplente, que deve arcar com as consequências de seus atos. A Fazenda Pública tem o prazo prescricional para ajuizar a execução fiscal. Não é obrigada a interpor o executivo no tempo em que interessa ao devedor, antes da prescrição; em contrapartida, o devedor pode assegurar a dívida a fim de obter as certidões dos
arts
. 205/ 206 do CTN. Nesse cenário, obviamente que não se pode dizer que quem causou
este demanda
foi o Fisco, justo porque o Poder Público estava no seu tempo para ajuizar o executivo. Seria um absurdo 'agraciar' o contribuinte inadimplente com honorários de sucumbência em cautelar de garantia, se a cautela foi intentada justamente porque o contribuinte tornou-se devedor do Fisco. Dessa forma, em conformidade com o princípio da causalidade, inverteu-se a sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da União, de 8% do valor atribuído à causa nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Processo Civil obedecendo-se ainda, na elaboração dos cálculos, o disposto no parágrafo 5o, do referido artigo." 4. Por outro lado, a Primeira Turma do STJ, ao julgar o
AREsp
1.521 .312/MS, da relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, em se tratando de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer
da partes"
. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação .6. Outrossim, quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada pelo Tribunal a quo com lastro no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, merece provimento
o
recurso .7. Da leitura dos Embargos de Declaração constata-se que os
aclaratórios
foram manifestados, também, com o intento de
prequestionar
a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual não há por que inquiná-los de protelatórios.8. Aplicável ao caso a previsão constante da Súmula 98 desta Corte, in
verbis
: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" .9. Agravo Interno provido para afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1996760 SP 2021/0316385-9, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

Com efeito, ainda com base no julgado supramencionado proferido pela Corte de Vértice, entendo que no presente caso não houve julgamento do mérito da lide, tampouco conduta da Fazenda Pública que caracterize resistência injustificada ou abuso de direito, a justificar a imposição de ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

O ajuizamento da ação de caução pela empresa contribuintes, ainda que juridicamente cabível, não transfere à Fazenda Pública a responsabilidade pelos custos processuais, quando já havia previsão legal para o oferecimento de garantia no próprio âmbito executivo, e a sua inércia não ultrapassava o prazo prescricional de que dispõe o ente público.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, não apenas por ter observado a legislação processual, mas também por estar em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

[...]
”

Como se observa, foi expressamente consignado que não se aplica o princípio da causalidade, especialmente porque o Estado de Mato Grosso não atuou de forma ilícita
ao impor os débitos tributários ao contribuinte.

Ao contrário, houve manifesta iniciativa
do ora Embargante na propositura da demanda preparatória, com o objetivo de obter certidão positiva com efeitos de negativa, em razão da existência de débito tributário não quitado.

Dessa forma, o posterior ajuizamento de ação de execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso acarreta a extinção da referida demanda preparatória sem resolução do mérito, sendo incabível, portanto, cogitar-se de atuação irregular do Estado que justifique a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
Norsa Refrigerantes S.A.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026